Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-45.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029697-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO HIGINO - CPF: 569.848.631-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO HIGINO - CPF: 569.848.631-04 (EMBARGADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1029697-45.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Carlos Eduardo Higino

Embargado:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1029697-45.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Carlos Eduardo Higino

Embargado:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Carlos Eduardo Higino
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, ante a inexistência de inovação recursal em relação ao pedido indenizatório, tendo em vista que consta nos autos petições informando todos os transtornos enfrentados. Alega que o embargado deu causa a esses transtornos, tendo em vista que havia determinação judicial expressa vedando a retirada do veículo da Comarca.

Segue sustentando que em relação ao pedido de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, devem ser consideradas as particularidades do caso e as ilegalidades praticadas pela instituição financeira, que distribuiu carta precatória em Comarca distinta da residência do réu, com a utilização de endereço falso, além de omitir a localização do veículo e atrasar a devolução do bem. Defende a ocorrência de dano processual apto a ensejar a condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois as múltiplas petições comprovam que o serviço foi muito além do trivial e contratado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 127752182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Neste recurso o apelante inova sustentando que faz jus à indenização decorrente do excesso de tempo para a restituição do veículo, bem como, pelo trabalho adicional realizado pelo patrono na localização do automóvel
.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença, somente arguida após a prolação da sentença.

À vista disso,
é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no momento processual adequado
.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada
. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)” (CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS DE FORMA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. (RAC n. 1000133-55.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Superada essa questão, no tocante à
inversão do ônus sucumbencial
, a razão não assiste o apelante.

Isso porque, devido à inadimplência do réu, o banco apelado buscou a tutela jurisdicional a fim de receber os valores que entende devido, originários de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Por conseguinte, não há como afastar o fato de que o apelante deu causa ao ajuizamento da aludida ação de busca e apreensão, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS ORIGINÁRIOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À RÉ - POSTERIOR INFORMAÇÃO DE DEFERI-MENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-GAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

São devidos honorários advocatícios pela parte Ré, no caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, após ciência do deferimento do pedido de recuperação judicial, em face da parte ré ter dado causa à judicialização do pedido
.” (TJMG, RAI n. 1.0647.09.097126-6/001, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Teixeira de Carvalho, j. 11.04.2013 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que, em relação aos ônus de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.

No tocante à condenação do banco ao pagamento da multa por litigância de má-fé
, melhor sorte não acompanha o apelante, pois
indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie
.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada
.”

(id. 124580178 - negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado o não conhecimento da matéria afeta à indenização decorrente do excesso de tempo para reaver o veículo e pelo trabalho adicional desenvolvido pelo advogado, ante a inovação recursal, sendo certo que as petições constantes nos autos, com as diligências realizadas pelo patrono, não são aptas a afastar a conclusão adotada, pois, repiso, não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória e, consequentemente, a questão não foi apreciada na sentença apelada.

Além disso, em relação aos honorários sucumbenciais, tendo o apelante/embargante dado causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, é justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios, sendo inviável a condenação do banco embargado no ônus sucumbencial.

Ademais, no tocante à condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que as múltiplas petições comprovam que o serviço foi muito além do trivial e contratado, esclareço que a situação não se amolda às condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022